Tribunal: TJBA
Processo: 8123911-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123911-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VANDA ARAUJO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DANILO BORGES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por pensionista para restabelecimento de pensão por morte, cessada administrativamente em razão da suposta constituição de nova união estável. O apelante sustentou preliminar de cerceamento de defesa, porque requereu expressamente a produção de prova oral para demonstrar a existência da união estável e a ausência dos requisitos de dependência, mas o juízo julgou antecipadamente o mérito após a réplica, sem apreciar o pedido probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem prévia apreciação do pedido de produção de prova oral formulado pelo ente público, quando a sentença julga procedente a demanda sob o fundamento de ausência de prova suficiente para desconstituir a dependência previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito exige fundamentação adequada e somente se legitima quando a causa dispensa instrução probatória, nos termos do art. 355 do CPC.

O juízo viola o contraditório e a ampla defesa quando ignora pedido expresso e fundamentado de produção de prova destinado a esclarecer controvérsia fática.

A controvérsia sobre a constituição de nova união estável pela pensionista e sobre eventual dependência econômica demanda possível aprofundamento probatório.

A sentença incorre em contradição processual quando julga procedente o pedido sob o fundamento de que o ente público não comprovou suas alegações, mas deixa de viabilizar a produção das provas requeridas para essa finalidade.

A ausência de saneamento do processo e de deliberação expressa, fundamentada e prévia sobre a atividade probatória requerida caracteriza erro de procedimento e contamina a sentença por nulidade insanável.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide em desfavor da parte que requereu produção de provas, especialmente quando a decisão se apoia na insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123911-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VANDA ARAUJO DA CONCEICAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA